Tribunal: TJDFT
Processo: 0701977-33.2018.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0701977-33.2018.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA DO SOCORRO GONCALVES DE ROMA, NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A, DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A APELADO: DISTRITO FEDERAL, NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A, MARIA DO SOCORRO GONCALVES DE ROMA D E C I S Ã O 1. Trata-se, na origem, de ação de obrigação de fazer ajuizada por Maria do Socorro Gonçalves de Roma, representada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, contra o Distrito Federal e a Companhia Energética de Brasília - CEB, requerendo a condenação desta para incluir a autora no benefício da tarifa social de energia elétrica e do ente federativo ao integral custeio da energia referente à utilização da máquina respiratória necessária para o tratamento de saúde da autora em regime domiciliar. Foi proferida sentença julgando procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial (ID 6469852). Em razão da sucumbência, o referido decisum condenou a CEB ao pagamento de custas e honorários advocatícios, porém isentou o Distrito Federal dos ônus da sucumbência, com fulcro no verbete da súmula n. 421 do STJ. Opostos Embargos de Declaração pela Defensoria Pública do Distrito Federal (ID 6469854), estes foram rejeitados pelo Juízo de origem (ID 6469857). Irresignada, a Defensoria Pública se insurgiu contra a não condenação do Distrito Federal concernente à verba honorária (ID 6469861). Para tanto, aduziu que a Defensoria Pública é órgão autônomo do Distrito Federal, gozando de autonomia funcional, administrativa e orçamentária, conforme restou estabelecido pelas EC 45/04, 74/13 e 80/14, de forma que norma constitucional superveniente retirou a validade da súmula 421 do c. STJ. Colaciona julgados do c. STF a seu favor. Sem preparo da Defensoria Pública, em razão da isenção legal. A CEB também apelou (ID 6469905), impugnando a sua condenação na origem. Preparo da CEB no ID 6469906. Foram apresentadas contrarrazões pelo Distrito Federal e pela Defensoria Pública (IDs 6469885 e 6469912, respectivamente). A CEB, por sua vez, não impugnou os recursos. Em seguida, esta e. 2a Turma Cível, sob esta Relatoria, em unanimidade, conforme Acórdão de ID 7503788, negou provimento ao recurso da CEB e deu provimento ao recurso da Defensoria Pública do Distrito Federal, para condenar o ente distrital a arcar com honorários sucumbenciais, estes fixados no importe R$500,00 (quinhentos reais), com fulcro no art. 85, § 8o, do CPC, mantendo-se incólumes os demais pontos da sentença combatida, constando a seguinte ementa do julgado, ad litteris: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. INSTALAÇÃO DE MEDIDOR DE ENERGIA. RESPONSABILIDADE DA DISTRIBUIDORA. RESOLUÇÃO NORMATIVA N. 414/2010 DA ANEEL. ATUAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA. CONDENAÇÃO DO ENTE DISTRITAL EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. POSSIBILIDADE. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E PROVIDO. APELAÇÃO DA RÉ CONHECIDA E DESPROVIDA. 1. Em consonância com os arts. 72 e 73 da Resolução Normativa n. 414/2010 da ANEEL, a distribuidora é obrigada a instalar equipamentos de medição nas unidades consumidoras, incumbindo a ela fornecer e instalar o medidor e demais equipamentos de medição, às suas expensas, exceto quando previsto o contrário em legislação específica. 2. Se restou comprovado que a concessionária CEB, ré/apelante, foi condenada a realizar os descontos na tarifa de energia previstos na Lei n. 12.212/2010, referentes à Tarifa Social de Energia Elétrica, bem como instalar medidor de energia específico para aferir o consumo do aparelho de respiração mecânica utilizado pela autora, ora apelada, verifica-se a responsabilidade da apelante em arcar com as despesas para a instalação do referido equipamento. 3. Hodiernamente, consoante preconiza o art. 134, §§ 2o e 3o, da Constituição Federal, com redação dada pelas Emendas Constitucionais n. 45/2004 e 74/2013, bem como pelos reflexos trazidos pela Emenda Constitucional n. 80/2014, assegura-se autonomia funcional, administrativa e orçamentária às Defensorias Públicas da União, Estaduais e do Distrito Federal. 4. Dessa forma, a despeito da ausência de cancelamento da Súmula n. 421 do c. STJ, o arcabouço constitucional delineado possibilita a condenação do Distrito Federal, ente público ao pagamento de honorários advocatícios a favor da Defensoria Pública integrante da mesma unidade da federação, porquanto a instituição possui orçamento próprio e autonomia para geri-lo, sendo que a verba honorária representa recurso de importância ímpar para o desempenho de suas atividades, conforme consta do art. 4o, XXI, da Lei Complementar n. 80/94. 5. Recurso da autora conhecido e provido. Apelação da ré conhecida e desprovida. (Acórdão n. 1154711, 07019773320188070018, Relator: SANDRA REVES 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 27/02/2019, Publicado no DJE: 07/03/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Opostos embargos de declaração pelo Distrito Federal (ID 7619855), esta e. 2a Turma Cível, sob esta Relatoria, em nova unanimidade, os rejeitou (ID 8891251). Interpostos Recurso Especial (ID 9218306) e Recurso Extraordinário (ID 9218307) pelo Distrito Federal, não houve apresentação de contrarrazões (ID 9721091). Após, a Presidência do e. TJDFT, com lastro no art. 1.030, II, do CPC, determinou a reapreciação da questão referente à condenação do ente distrital ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, “considerando suposta divergência entre o acórdão combatido e o decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no citado representativo”, aludindo ao REsp n. 1.108.013/RJ (Tema n. 128) julgado pelo c. STJ sob o rito dos recursos repetitivos (ID 9790035). Em rejulgamento, esta e. 2a Turma Cível manteve o entendimento firmado no acórdão de ID 7503788 para conhecer do recurso da Defensoria Pública do Distrito Federal e dar-lhe provimento, a fim de condenar o ente distrital a arcar com honorários sucumbenciais fixados no importe R$500,00 (quinhentos reais), com fulcro no art. 85, § 8o, do CPC. O acórdão possui a seguinte ementa: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ATUAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONDENAÇÃO DO ENTE DISTRITAL. POSSIBILIDADE. REJULGAMENTO. ART. 1.030, II, DO CPC. SUPOSTA DIVERGÊNCIA COM RECURSO ESPECIAL REPETITIVO E SÚMULA 421 DO STJ. ENTENDIMENTO SUPERADO. ALTERAÇÃO DO ARCABOUÇO NORMATIVO. EMENDAS CONSTITUCIONAIS NS. 45/2004, 74/2013 E 80/2014. ORIENTAÇÃO DA EXCELSA CORTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO. 1. Como sabido, a diretriz perfilhada pelo c. Superior Tribunal de Justiça, tanto no recurso especial repetitivo n. 1.108.013/RJ (julgado em 03/06/2009) quanto no posterior verbete sumulado n. 421 (publicado em 03/03/2010), norteia-se pelo entendimento de que "os honorários não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença". 2. Contudo, com o advento das Emendas Constitucionais n. 45/2004 e 74/2013 e as alterações promovidas no art. 134, §§ 2o e 3o, da Constituição Federal, bem como pelos reflexos trazidos pela Emenda Constitucional n. 80/2014, passou-se a assegurar, expressamente no texto constitucional, autonomia funcional, administrativa e orçamentária às Defensorias Públicas da União, Estaduais e do Distrito Federal. 3. Dessa forma, a aludida alteração do arcabouço normativo, mencionada inclusive pela Excelsa Corte quando do reconhecimento de repercussão geral da matéria (RE n. 1.140.005/RJ), implica a possibilidade de condenação do ente público ao pagamento de honorários advocatícios a favor da Defensoria Pública integrante do mesmo ente federado, pois a instituição possui orçamento próprio e autonomia para geri-lo, sendo que a referida verba representa recurso de importância ímpar para o desempenho de suas atividades, conforme consta do art. 4o, XXI, da Lei Complementar n. 80/94. Ademais, trata-se de orientação exarada pelo Tribunal Pleno do Supremo Tribunal Federal (AR n. 1937 AgR). 4. Recurso conhecido e provido. Acórdão n. 1154711 mantido, após nova apreciação determinada com fulcro no art. 1.030, II, do CPC. (Acórdão 1196271, 07019773320188070018, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no PJe: 6/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Pela r. decisão ao ID 52154528, a douta Presidência deste e. Tribunal de Justiça remeteu os autos a esta Relatoria para promoção de adequação do julgamento proferido por esta e. Turma Cível ao decidido no paradigma vinculante proferido no RE 1.140.005 (Tema 1.002) pelo e. STF. É o sucinto relatório. 2. Constata-se que o v. acórdão n. 1154711, proferido por esta d. Turma Cível, deu provimento ao recurso da Defensoria Pública do Distrito Federal para condenar o ente distrital a arcar com honorários sucumbenciais, estes fixados no importe R$500,00 (quinhentos reais), com fulcro no art. 85, § 8o, do CPC. A conclusão foi mantida, em rejulgamento, pelo v. Acórdão n. 1196271. De igual modo, a tese vinculante proferida pelo e. STF nos autos do RE 1.140.005 (Tema 1.002) possui o seguinte teor, in verbis: 1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição. Conclui-se, portanto, que o v. Acórdão n. 1196271 está de acordo com o entendimento vinculante firmado pelo STF no RE 1.140.005 (Tema 1.002). 3. Ante a conclusão externada por esta d. 2a Turma Cível no sentido de condenar o ente distrital ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública do Distrito Federal se alinhar à tese vinculante proferida pelo e. STF, não há divergência a ensejar a aplicação do art. 1.030, II, do CPC. Assim, nos termos da parte final da r. decisão ao ID 52154528[1], encaminhe-se os autos à douta Presidência, com as nossas homenagens e cumprimentos. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 30 de outubro de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Após, retornem-me conclusos para análise do recurso extraordinário interposto pela Defensoria Pública à luz do regime dos repetitivos (artigo 1.041 do CPC).